Tribunal: CARF
Processo: 18220.726727/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.726727/2020-43
ACÓRDÃO
3002-003.766 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NGC DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 13/10/2020
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No 9.430/96.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA
736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Segundo o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada, por se tratar de compensação não
homologada, cuja exigência foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, Tema no 736 da Repercussão Geral.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.766 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726727/2020-43
2
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto [a] integral) Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao
(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração lavrado em 13 de outubro de 2020,
pela Coordenação-Geral de Arrecadação e Direito Creditório – CODAR, para
formalizar a exigência de multa isolada por compensação não homologada, no
valor de R$ 59.892,21.
A exigência decorre da aplicação do percentual de 50% sobre os débitos cuja
compensação não foi homologada, com fundamento no §17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, com redação dada por alterações posteriores.
O presente processo tem origem no Despacho Decisório de rastreamento no
102762731, proferido no processo no 10980.901599/2015-52, que reconheceu o
direito creditório requerido no PER/DCOMP no 36012.37327.2511141.1.01-5062,
no montante de R$ 173.694,55.
Conforme referido despacho decisório, o crédito reconhecido foi insuficiente para
homologar integralmente as compensações vinculadas, resultando em saldo
devedor de R$ 119.784,43 de principal, acrescido de multa e juros, perfazendo o
total de R$ 140.075,51, para pagamento em 31/07/2015. Esse valor de R$
119.784,43, correspondente ao débito não compensado, serviu de base de cálculo
para a multa ora exigida.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 10 de novembro de 2020 (fl. 12). Em 20
de novembro de 2020, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 16 a 19), na
qual refaz o histórico dos fatos que levaram à lavratura do Auto de Infração e
sustenta, em síntese, que a exigência da multa está diretamente vinculada ao
Despacho Decisório combatido no processo no 10980.901599/2015-52.
Em suas razões de mérito, limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos já
apresentados na manifestação de inconformidade contra o referido despacho
decisório, defendendo que, uma vez acolhidas tais alegações, não subsistiriam os
débitos decorrentes da não homologação das compensações, tampouco a multa
ora exigida.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.766 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726727/2020-43
3
Ao final, requer a insubsistência e improcedência do Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
O presente processo versa sobre a lavratura de notificação de lançamento, com a
imposição de multa no valor total de R$ 90.065,29, em decorrência da não homologação de
declarações de compensação, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei 9430/1996.
A referida notificação foi lavrada em 05 de setembro de 2017, tendo o Contribuinte
ciência de seu teor em 09 de novembro de 2017. As compensações questionadas referem-se,
parcialmente, aos processos administrativos no 13116.900.564/2013-11, 13116.900.605/2013-70
e 13116.900.611/2013-27.
Registre-se que, em 31 de agosto de 2017, a Recorrente aderiu ao Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT, ocasião em que apresentou, nos processos
administrativos mencionados, os pedidos de desistência das respectivas declarações de
compensação, fato ocorrido anteriormente à lavratura do lançamento da multa.
No caso em apreço foi aplicado à Recorrente a multa no percentual de 50% sobre o
valor do débito objeto da declaração de compensação não homologada, in verbis:
Art. 74.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 796.939/RS – Tema
736 - sob a sistemática de repercussão geral fixou a seguinte tese:
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da
sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.766 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726727/2020-43
4
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se
compatibiliza com a função teleológica repressora das multas tributárias,
porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole
subjetiva acerca do animus doagente, representaria imputar ilicitude ao próprio
exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria
constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15
e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi
derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em
sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do
artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o
reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada
obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente
se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao
direito de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma
falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição
do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96,
representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas dimensões do princípio.
No campo processual, não se observa no processo administrativo fiscal em exame
uma garantia às partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes
processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável
na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A
aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário
conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o já
revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tema 736
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.766 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.726727/2020-43
5
Tese
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. (RE 796939.
Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento:
18/03/2023. Publicação: 23/05/2023.).
Nos termos do art. 99 do regimento interno do CARF(RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, as decisões do Supremo Tribunal Federal
transitadas em julgado, proferidas sob a sistemática da repercussão geral, devem ser obrigadas
por este Colegiado, conforme de verifica:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica
nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral
reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o
mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos.
Assim, considerando que o presente processo trata exclusivamente da multa
isolada declarada inconstitucional, é imperioso a aplicação do entendimento com cancelamento
do lançamento.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para cancelar a multa isolada, por se tratar de compensação não homologada, cuja
exigência foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, Tema no 736 da Repercussão Geral.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 84
DF CARF MF
Original